Tribunal: TJMT
Processo: 1025212-70.2018.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025212-70.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Seguro, Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA RIBEIRO DE AGUIAR - CPF: 396.378.911-53 (AGRAVANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA RIBEIRO DE AGUIAR - CPF: 396.378.911-53 (AGRAVADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA SEGURADORA E DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA PARTE AUTORA - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ADEQUAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – ABATIMENTO DO MONTANTE PAGO ADMINISTRATIVAMENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Mostra-se necessária a reforma da decisão recorrida para adequação da verba indenizatória ao percentual de incapacidade estabelecido na perícia judicial com o abatimento do valor pago na esfera administrativa.

Nas causas em que o valor da condenação for irrisório, a fixação dos honorários advocatícios deve observar a regra do art. 85, §8º, do CPC
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado por
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
, objetivando reforma da decisão monocrática que proveu em parte o recurso de apelação interposto pela parte autora e negou provimento ao recurso da seguradora, nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT, promovida por
João Batista Ribeiro de Aguiar
.

Para tal desiderato sustenta que não deve prosperar a condenação do seguro DPVAT da forma fixada, pois não houve o desconto do valor pago na via administrativa, gerando, por isso, enriquecimento ilícito do agravado e prejuízo ao próprio seguro.

Aduz, ainda, que os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no art. 85, §2º, do CPC, não podendo ser fixado mediante apreciação equitativa do juiz.

O agravado por sua vez, em contrarrazões, aduziu que a decisão foi proferida de acordo com o entendimento jurisprudencial aplicável a matéria e que não merece reforma.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende a agravante reformar a decisão que monocrática que proveu em parte o recurso de apelação interposto pela parte autora e negou provimento ao recurso da seguradora, nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT, promovida por João Batista Ribeiro de Aguiar.

Com relação ao valor da indenização, restou incontroverso nos autos que a perícia judicial avaliou a lesão permanente da parte autora em 25% da estrutura craniofacial, o que corresponde ao valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), tal como consignado na sentença e confirmado na decisão monocrática. Quanto a esse ponto a agravante não se insurgiu.

Ocorre que assiste razão a agravante quanto ao valor recebido administrativamente pelo autor/agravado, que diferente do que foi consignado na sentença e na decisão recorrida, perfaz a quantia de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) e não R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), conforme se verifica do comprovante acostado ao Id. 44989952.

Logo,
abatendo a quantia recebida, o autor/agravado faz jus ao recebimento de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) e não R$2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais), como constou da decisão recorrida.

Desse modo, merece reforma a decisão quanto a esse ponto.

Entretanto, com relação à fixação dos honorários advocatícios, de acordo com os limites contidos no art. 85, §2º, do CPC (10% a 20% sobre o valor da condenação), razão não assiste à agravante, porquanto o art. 85, §8º, do CPC permite a fixação dos honorários fundamentada na apreciação equitativa, devendo essa ser realizada de forma a zelar pela dignidade da atividade profissional.

No caso, como consignado na decisão recorrida, é evidente que a sua fixação no patamar máximo de 10% ou 20% sobre o valor da condenação, que depois de devidamente adequado para a quantia de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), nos moldes pretendidos pela seguradora, está aquém do razoável, visto que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Desse modo, levando-se em conta o valor irrisório da condenação, é razoável a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais de forma equitativa, arbitrado em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) em favor do causídico da parte autora, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

A propósito, colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO CONDENATÓRIO. AUSÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIOS SUBSIDIÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3º e 8º do art. 85 do CPC/2015, na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2º do referido dispositivo legal. 2. "A expressiva redação legal [do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015] impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que
o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo"
(REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1752914/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 13/08/2020) (destaquei)

Isso posto,
dou parcial provimento
ao recurso,
apenas para adequar o valor da condenação da indenização securitária para R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) e afastar a majoração dos honorários sucumbenciais recursais (art. 85, §11, do CPC), tendo em vista que a procedência parcial implica no não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020